Tribunal: STF
Processo: ARE 1542519
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 232, fl. 8):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA LUZ E PRAIA DA BEIRA. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DANOS AO MEIO AMBIENTE E URBANÍSTICOS. SENTENÇA MANTIDA.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO (Doc. 237), foram rejeitados (Doc. 263).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 272), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente municipal alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 20, I e VII; 61, §1º, II, “b”; e 167, I, da CF/1988 (Doc. 272, fl. 12), defendendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.



    Isto porque, “os imóveis descritos no Acórdão recorrido ‘Praia da Luz e Praia da Beira, na região de Itaoca’, estão localizados em áreas que ‘seriam de propriedade da União Federal’, não havendo previsão constitucional que viesse a atribuir ao Município de São Gonçalo responsabilidade pela execução de políticas públicas em tais localidades [...]” (Doc. 272, fl. 13).



    Alega que “em se tratando de área federal, que deve ser fiscalizada pela Superintendência de Patrimônio da União, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 9.760/1946, não seria cabível a intervenção ordinária do Município no que tange ao exercício de atividades fiscalizatórias urbanístico-ambientais in loco, nem a execução de políticas públicas que se vislumbrassem ou que se apresentem necessárias em tais localidades” (Doc. 272, fl. 14).



    Por fim, destaca que não cabe a “intervenção do Poder Judiciário para obrigar o Município a executar políticas públicas em área que não está sob sua responsabilidade direta, e cuja intervenção in casu dependeria de eventual iniciativa, conforme discricionariedade administrativa, do Poder Executivo municipal junto à União [...]” (Doc. 272, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “a violação constitucional alegada nas razões recursais é eminentemente reflexa ou indireta”; e (b) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 290).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 301), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 272, fls. 3-5):



    “A Repercussão Geral, como se sabe, foi inserida pela Emenda Constitucional n.º 45, § 3º do Artigo 102 da Constituição federal, como um requisito para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Em linhas gerais, o requisito pressupõe que haja (i) relevância econômica, política, social ou jurídica (art. 1.035, § 1º, do CPC); (ii) transcendência em razão da matéria debatida ultrapassar os interesses subjetivos da causa; ou, ainda, (iii) pode ser presumida a existência quando houver afronta à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Desde logo, assinala o Recorrente serem frequentes os casos em que o Poder Judiciário profere decisões judiciais relativamente a intervenções urbanísticas e respectivos investimentos e ações governamentais, causando impacto direto à economia pública. Tais questões têm evidente caráter geral e efetiva relevância jurídica, na medida em que se considera a multiplicação de causas em que a Fazenda é ré e executada. Por isso, evidente a repercussão geral do presente Recurso Extraordinário in casu. 



    No caso dos autos, que versam sobre políticas públicas e intervenções de caráter urbanístico-ambiental na Praia da Luz e Praia da Beira, como decidido em sentença de mérito e ratificado em Acórdão de Apelação, dúvida não há de que se trata de questão infraconstitucional de extrema relevância, já que pode abranger um número significativo causas em que, figurando o ora recorrente como parte, postula-se a interferência judicial em demandas com temáticas correlatas. 



    Inegável, concessa venia, que a questão, além da acentuada relevância, possui um potencial efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo. 



    A multiplicação das decisões desfavoráveis com similares controvérsias ao ora recorrente, o que se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras à economia pública, diante da movimentação da máquina administrativa com investimentos e ações que, ordinariamente, não seriam de responsabilidade do Município de São Gonçalo. 



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso, de fato, ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo Art.102, §3°, da Constituição da República e pelo Art. 1.035, caput e §1°, do Código de Processo Civil para a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário. 



    Dessa forma, justifica-se a interposição do presente Recurso Extraordinário com vistas a reformar o Acórdão do Evento 32, que restou confirmado no Acórdão do Evento 56 dos autos judiciais em referência.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento aos Recursos Extraordinários.



    Além disso, quanto às normas constitucionais supostamente violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, para acolher a argumentação recursal, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária conforme consubstanciado na Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente